Tribunal: STF
Processo: RE 74032
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSTO DE VENDAS E
CONSIGNAÇÕES.
CONCORRENDO NO MERCADO, COMO VENDEDORA DE VEICULOS, ATIVIDADE ALHEIA
AS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS, FICA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUJEITA AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES.